Tribunal: TCU
Processo: 023.978/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1378/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento dos itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 5312/2018-TCU-Segunda Câmara , prolatado no âmbito do TC Processo 027.821/2017-0 , que cuidou de representação formulada pelo Sr. Ângelo Alves Neto, como então presidente eleito da Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes (CBVD), sobre possíveis irregularidades perpetradas pela gestão anterior na entidade, gerando a suspensão preventiva, por parte do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), de todos os repasses de recursos federais inerentes a programas e projetos, desde setembro de 2016, além da suspensão do acesso da CBVD a todos os sistemas eletrônicos por parte do então Ministério do Esporte, paralisando todas as atividades administrativas da referida entidade, a despeito de ela depender desses recursos para a sua manutenção; Considerando que as irregularidades diriam respeito a prestações de contas de convênios e de termos de compromissos não apresentadas e/ou parcialmente aprovadas e pendentes de saneamento junto ao CPB e ao ministério, e que, a despeito de não conhecer da aludida representação por considerar inadequada a atuação imediata e direta do TCU, naquele momento, o aludido Acórdão 5.312/2018 fixou prazo aos repassadores para apurar as eventuais irregularidades na execução das avenças e instaurar os subsequentes processos de tomada de contas especiais, informando ao TCU o resultado das providências adotadas; Considerando que o CPB informou, em 14/1/2019, que teria apurado as irregularidades na execução dos Termos de Compromisso 13/2016, 70/2016, 71/2016, 100/2016, 138/2016, 145/2016, 175/2016 e 181/2016, firmados com a CBVD, e teria requerido à Controladoria-Geral da União (CGU) a "instauração de tomada de contas especial" (Peças 19 e 20); Considerando que o então Ministério do Esporte informou, em 14/3/2019, que os Termos de Compromisso 1510912-77, 1408843-60 e 1509652-14, bem como o Convênio 751950/2010, estariam em fase final de análise das respectivas prestações de contas (Peças 16 e 22); Considerando que, após a análise das referidas informações, a unidade técnica propôs considerar cumpridas as determinações dos itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 5312/2018-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de determinar que o Ministério da Cidadania, sucessor do Ministério do Esporte, e o CPB informem ao TCU o resultado das análises das prestações de contas pendentes e dos respectivos processos de TCE, além de apensar os presentes autos ao processo originador (TC Processo 027.821/2017-0 ); Considerando, enfim, que não há nos autos informação sobre o ingresso das tomadas de contas especiais relativas aos ajustes pactuados pelo CPB, que teriam sido encaminhados à CGU, e que o prazo concedido ao então Ministério do Esporte já teria expirado, de modo a garantir o cumprimento integral das aludidas determinações; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar em execução as determinações expedidas ao então Ministério do Esporte e ao Comitê Paralímpico Brasileiro, respectivamente, por meio dos itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 5312/2018-TCU-Segunda Câmara , prolatado no âmbito do TC Processo 027.821/2017-0 , além de prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.978/2018-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Entidade: Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes (CBVD). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.5. Representação legal: Paulo Victor Barchi Losinskas (OAB/SP 306.109), representando o Comitê Paralímpico Brasileiro. 1.7. Determinações: 1.7.1. Determinar que o Ministério da Cidadania, como sucessor do Ministério do Esporte, e o Comitê Paralímpico Brasileiro encaminhem ao TCU, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias a contar da ciência desta deliberação, o resultado das análises das prestações de contas finais dos ajustes indicados nos itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 5312/2018-TCU-Segunda Câmara , prolatado no âmbito do TC Processo 027.821/2017-0 , além da situação das tomadas de contas especiais instauradas para apurar o eventual dano ao erário; 1.7.2. Determinar que, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência desta deliberação, a Controladoria-Geral da União informe sobre a situação das tomadas de contas especiais dos ajustes indicados nos itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 5312/2018-TCU-Segunda Câmara , prolatado no âmbito do TC Processo 027.821/2017-0 , em especial, da solicitação encaminhada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro por meio do Ofício 1.136/2017 - SUAFC/PRE/CPB, ou, se for o caso, enviando os respectivos processos para o TCU, conforme o normativo inerente à matéria; 1.7.3. Determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 1.7.3.1. envie a cópia do presente Acórdão, acompanhado do parecer da unidade técnica, ao Ministério da Cidadania, ao Comitê Paralímpico Brasileiro e à Controladoria-Geral da União, para ciência e providências cabíveis; e 1.7.3.2. promova o monitoramento sobre as determinações proferidas pelos itens 1.7.1 e 1.7.2 deste Acórdão.